Tribunal: STF
Processo: ARE 1583825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DE AUTOR – PRETENSÃO DO DEMANDANTE DE SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS – RÉU, NA QUALIDADE DE PHD EM ACÚSTICA, FEZ DENÚNCIA REITERADA DA PRÁTICA DE PLÁGIO PELO DEMANDANTE EM SUA OBRA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO – CONDUTA RECALCITRANTE DO RÉU QUE ULTRAPASSOU O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO AO ACUSAR INDEVIDAMENTE O AUTOR DE PLÁGIO, CAUSANDO ESPECULAÇÕES E DÚVIDAS ACERCA DE SUA IDONEIDADE NO MEIO ACADÊMICO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA (R$ 20.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e IX, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem observado pelo MM. Juiz singular, “a conduta do réu, praticada em 2017, não se circunscreveu no âmbito da mera liberalidade de manifestação e crítica, vez que já estava mais que clarificada a inocorrência de plágio pelo autor em sua obra”.



    Portanto, evidentes os transtornos e dissabores causados ao autor, que teve sua idoneidade questionada, além de ter amargado o prejuízo das vendas de sua obra após as denúncias de plágio. Por isso, deve o réu responder pelos danos causados. 



    (...)



    Em suma, a valoração dos danos morais deve levar em conta o grau de culpa do infrator e a intensidade da lesão injusta suportada pela vítima, consoante, aliás, ponderação feita pela C. 9ª Câmara de Direito Privado deste E. TJSP (Ap. 1009847-34.2016.8.26.0071, rel. Des. Galdino Toledo, j. 27.08.2019).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente